Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712315-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Processo 0745082-09.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do Executado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário de uma das executadas. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Todavia, o STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. De acordo com a jurisprudência deste e TJDFT adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica, sendo que a penhora de qualquer parcela da renda de quem recebe até cinco salários mínimos não pode ser admitida, pois retira do executado o mínimo necessário à sua subsistência. Nesse sentido confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime. (Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No caso em apreço, o documento acostado no bojo da petição de ID. 187493985 indica que o salário do executado é de R$ 5.326,90, sendo menor que cinco salários mínimos. Com efeito, a penhora de 5% do salário do devedor afetará a sua subsistência e a de sua família, de modo que não é possível a relativização da regra de impenhorabilidade. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de penhora dos rendimentos líquidos do executado. Intime-se a parte exequente para que indique bens à penhora.” Em suma, a Agravante alega que o Executado percebe acima de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) mensais, conforme documentos juntados aos autos, e que o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Argumenta que a mitigação da impenhorabilidade salarial é compatível com o ordenamento jurídico. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, pois a fundamentação é relevante e há possibilidade de danos irreparáveis, por ser iminente a prescrição intercorrente. Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada para autorizar a penhora de 5% (cinco por cento) do salário do Executado, até a quitação do débito, ou outro percentual, conforme entendimento deste egrégio Tribunal. Preparo comprovado – Ids. 55585666 e 55585672. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. No caso, não considero preenchidos os requisitos da penhora de parte da verba salarial do Agravado. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Dos autos, vê-se que o Agravado percebe a quantia mensal bruta de R$ 5.326,90 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos) e líquida de R$ 4.171,10 (quatro mil, cento e setenta e um reais e dez centavos), e a jurisprudência deste e TJDFT adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Assim, a penhora de qualquer parte do salário líquido do Agravado o impedirá de viver com dignidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora